Tribunal: TJSP
Processo: 0001856-97.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO (LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTS, 303 E 306 DA LEI 9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida Absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.
A) Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria, pelas palavras das vítimas e depoimentos dos policiais. Em decorrência da colisão,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO (LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTS, 303 E 306 DA LEI 9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida Absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.
A) Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria, pelas palavras das vítimas e depoimentos dos policiais. Em decorrência da colisão, as vítimas Roberto, Renata, Lívia e Luiza sofreram lesões corporais, conforme laudo pericial (fls. 82/89). Além disso, o acusado realizou teste de alcoolemia que atestou o seu estado de embriaguez na concentração de 1,3 g/l (fls. 17). Delito doloso e culposo, consumados em momentos distintos, perfeitamente caracterizados, autorizando-se o concurso material aplicado. Condenação mantida.
B) Pena. Cálculo na maior parte, adequado. Incorreção, apenas, na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. Necessidade de aplicação da pena para cada crime respectivo, haja vista previsão dela para ambos. Artigo 68, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal. Respeito ao princípio da proporcionalidade que deve ocorrer, em relação ao cálculo da pena corporal. Forma que, ao final, determinou, ainda, contradição de motivação, dada a observação de circunstâncias judiciais desfavoráveis apenas para a última sanção. Declaração, para aclarar o cálculo, com redução que se impõe no quantum final.

Parcial provimento.